Tribunal: STF
Processo: RE 420342
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PROTOCOLADO, NO PRAZO RECURSAL, EM CORTE
DIVERSA. INTEMPESTIVIDADE.
1.      A tempestividade dos atos processuais
 é aferida, no Supremo Tribunal Federal, pela oportuna apresentação
de petições no protocolo da Secretaria.
2.      Petição de agravo
regimental, protocolada, no prazo recursal, em Corte diversa.
Conseqüência: intempestividade de impugnação. Não conhecimento do
recurso. Precedentes.
        Agravo regimental não conhecido.